Tribunal: TJBA
Processo: 8040099-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040099-18.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: CARLOS ALBERTO CARVALHO IMPROTA

Advogado(s)
:
SORAIA CAVALCANTI VASCONCELOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COLETIVO. AUTOGESTÃO. ANTERIOR À LEI Nº 9.656/1998. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
REAJUSTE. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se a parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a abusividade do reajuste das mensalidades
e, consequentemente, condenando-a ao recálculo dos valores e restituição do indébito.

II. Questão em discussão

2. Há 3 (três) questões em discussão: saber se (i) houve cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado do pedido, sem produção de prova atuarial; (
ii
) foram legais os reajustes na mensalidade do plano de saúde, considerando-se a sua natureza antiga, coletiva e de autogestão; e se (
iii
) é devida a restituição do indébito.

III. Razões de decidir

3. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa, influindo eficazmente na convicção do juiz.

4. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Se entender que não há necessidade de produção de provas, o juiz poderá julgar antecipadamente o pedido.

5. No caso dos autos, a perícia atuarial era desnecessária, visto que a legalidade dos reajustes poderia ser aferida pela análise dos documentos juntados aos autos.

6.
O reajuste de mensalidade de plano de saúde fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que haja previsão contratual, sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e
não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

7. No presente caso, a operadora do plano de saúde não logrou êxito em comprovar que o reajuste se deu com base atuarial idônea, tampouco que o beneficiário foi previamente informado dos percentuais e critérios a serem empregados.

8. Uma vez constatado que o pagamento foi indevido, deve ser determinada a restituição do indébito, sob pena de enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença mantida.

10. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8040099-18.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
e como apelada
CARLOS ALBERTO CARVALHO IMPROTA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator